Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO EXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PELOS EXEQUENTES PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INVERSÃO.
1. Havendo omissão no acórdão recorrido acerca da fixação da verba sucumbencial, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios, para corrigir o vício apontado.
2. Provido o recurso de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, que passaram a ser vencedores na totalidade de seus pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no art. 85, caput, do CPC.
3. Embargos declaratórios parcialmente providos.